Tribunal: TJSP
Processo: 0087396-40.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Cálculo da Pena – Réu que ostenta personalidade voltada à prática de crimes – Parâmetro válido para a exacerbação da pena-base – Entendimento
É plenamente razoável a exacerbação da pena-base além do mínimo legal, caso demonstrado que o agente ostenta personalidade voltada à prática de crimes, nos termos do art. 59 do CP.

Cálculo da Pena – Réu que ostenta outros envolvimentos de natureza penal – Certidão apontando existência de condenação em outra ação penal posteriormente transitada em julgado – Maus antecedentes – Admissibilidade
A despeito das divergências que possam existir referentes à questão dos maus antecedentes, envolvendo a questão da recepção ou não do Enunciado n. 444 da Súmula de Jurisprudência do Col. STJ, é inquestionável que a existência de processo, que apesar de encontrar-se ainda em andamento à época dos fatos, acabou redundando, logo após os acontecimentos ora tratados, em sentença condenatória transitada em julgado, constitui fonte idônea para a análise da personalidade do agente, sobretudo no que diz respeito à reprovabilidade de sua conduta social.